Tribunal: TJBA
Processo: 8001894-48.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001894-48.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: JOSEFA GENIVALDA CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cícero Dantas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente a 15 meses de remuneração, relativos a cinco períodos de licença-prêmio não usufruídos nem convertidos em pecúnia, com incidência de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal aposentado faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas durante a atividade, independentemente de prévio requerimento administrativo, bem como se subsiste a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A licença-prêmio integra o patrimônio jurídico do servidor a partir do cumprimento dos requisitos temporais previstos em lei municipal, não se condicionando sua indenização à formulação de prévio requerimento administrativo.

4. Com a aposentadoria, torna-se impossível o gozo da licença-prêmio na forma natural, legitimando a conversão em pecúnia das parcelas não usufruídas e não computadas em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. Presume-se que a não fruição do benefício ocorreu em razão do interesse público e da necessidade do serviço, quando o servidor permaneceu em atividade sem usufruir da licença a que fazia jus.

6. Compete à Administração Pública o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, especialmente quanto ao efetivo gozo da licença ou sua contagem em dobro, por deter os registros funcionais.

7. A ausência de prova por parte do Município acerca da fruição das licenças-prêmio ou do não preenchimento dos requisitos legais mantém hígida a condenação imposta na sentença.

8. Mantida a condenação principal, subsiste a condenação em honorários advocatícios, sendo cabível a majoração em grau recursal diante do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas nem contadas em dobro, independentemente de prévio requerimento administrativo.

2. A não concessão da licença-prêmio durante a atividade presume-se realizada no interesse da Administração, vedado o enriquecimento sem causa do ente público.

3. Incumbe à Administração comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à indenização por licença-prêmio não gozada.

4. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, II; 487, I; 85, §§ 2º, 3º e 11; 1.026, § 2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei Complementar Municipal nº 001/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.018.101/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.08.2022, DJe 02.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001894-48.2021.8.05.0057
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e como apelada JOSEFA GENIVALDA CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora